Tribunal: TJMT
Processo: 0011836-56.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011836-56.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS - ME - CNPJ: 08.913.588/0001-86 (APELADO), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 025.797.651-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA – REQUERIMENTO DE – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS ESGOTAMENTO DAS DEMAIS TENTATIVAS – REQUISITOS DA SÚMULA No 414 DO STJ E DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – INOBERSVÂNCIA POR PARTE DO JUÍZO SENTENCIANTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Execução Fiscal (Código no 793890) promovida em desfavor da empresa
Carlos Eduardo dos Santos – ME
e seu corresponsável
Carlos Eduardo dos Santos Vieira,
julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, IV, ante a falta de condição de procedibilidade da ação.

Argumenta que ocorreu “
a plena indicação dos pressupostos processuais (inclusive nomes, CPF e endereço dos executados)
, sendo “
responsabilidade dos executados em manter seus dados atualizados perante o fisco
”.

Sustenta que “
no caso do presente processo há a indicação ou cumprimento de todos esses requisitos, inclusive a clara e precisa indicação da parte autora (exequente) e executados, como o endereço preciso e correto constante na CDA
(...)
não tendo culpa ou responsabilidade se o seu devedor está em local incerto e desconhecido
(...)
sendo que o M. Juízo deveria sim determinar a citação por edital do mesmo
”.

Assevera que a citação por edital na execução fiscal pode ocorrer depois de esgotadas as tentativas de localização dos devedores, o que não foi observado pelo magistrado
a quo.

Afiança que houve no feito executivo diligências para localização das partes executadas, respeitando estritamente o que dispõe a Súmula no 414 do STJ e o art. 8 da Lei no 6.830/80.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso (Id. 2183979).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de dezembro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme já explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Execução Fiscal (Código no 793890) promovida em desfavor da empresa
Carlos Eduardo dos Santos – ME
e seu corresponsável
Carlos Eduardo dos Santos Vieira,
julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, IV, ante a falta de condição de procedibilidade da ação.

Abstrai-se dos autos que o apelante
Estado De Mato Grosso
ajuizou, em 17/08/2015 (Id. 2181781), a Ação de Execução Fiscal (Cód. 793890), em desfavor da empresa
Carlos Eduardo dos Santos – ME
e seu corresponsável
Carlos Eduardo dos Santos Vieira
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do
ICMS
, inscrito na Certidão da Dívida Ativa n.o 20144943 (Id. 2183216 fls. 02/03).

As tentativas de citação dos executados por carta (Id. 2183321), e via Oficial de Justiça (Id. 2183511), restaram
infrutíferas,
sendo requerido pela Fazenda Pública em 27/03/2017 (Id. 2183542), a citação por edital, pedido este indeferido pelo Juízo
a quo
(Id. 2183626, fl.02), com a justificativa de que “
a Fazenda exequente não comprovou a impossibilidade de declinar o endereço do executado,
bem como não demonstrou que fez todas as buscas possíveis
”.

Posteriormente, a exequente requereu novamente (Id. 2183698) a citação por Edital, e, em sequência, o juízo
a quo
em sentença proferida em 17/01/2018 (Id. 2183848), julgou totalmente extinta a execução fiscal ante a falta de condição de procedibilidade da ação.

Com essas considerações passo à análise do mérito recursal.

Aduz o apelante que não há que se falar em extinção por falta de condição de procedibilidade da ação, uma vez que ocorreu “
a plena indicação dos pressupostos processuais (inclusive nomes, CPF e endereço dos executados)”,
e que é responsabilidade do devedor manter os dados cadastrais atualizados.

Afiança que
deveria ter ocorrido a citação por edital na presente execução fiscal
, já que foram esgotadas as tentativas de localização dos devedores, conforme jurisprudência do STJ e a Lei de Execução Fiscal.

Com razão a Fazenda Pública apelante.

Sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Com efeito, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será realizada pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8o da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido
”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]
”.
(TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso concreto, verifica-se que o pedido de citação editalícia (Id. 2183542), fora realizada
somente depois
de frustradas as tentativas de citação por carta registrada (Id. 2183321) e por oficial de justiça (Id. 2183511), em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8o da Lei de Execução Fiscal.

Dessa forma, não agiu com acerto o juízo singular ao indeferir (Id. 2183626, fl.02) o pedido de citação via edital, sob o argumento de que

a exequente “
não comprovou a impossibilidade de declinar o endereço do executado”,
já que os devedores estavam em local incerto e não sabido.

Por consequência, deve ser reformada a sentença proferida na presente Execução Fiscal, já que em dissonância com entendimento da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020